Tribunal: TJMT
Processo: 1013066-89.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013066-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA TRANS MOSA LTDA - CNPJ: 26.157.871/0003-79 (APELANTE), DANIEL FALCIONI MALVEZZI - CPF: 050.736.379-50 (ADVOGADO), JONATAS JUSTUS JUNIOR - CPF: 008.294.339-70 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE PAIVA - CPF: 090.571.699-08 (ADVOGADO), IZAQUI MOSA RIBEIRO - CPF: 151.309.868-30 (APELANTE), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELADO), DENIZE APARECIDA GRAFFITTI (APELADO), JOSÉ DE CARVALHO MAZINI (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAQUI MOSA RIBEIRO - CPF: 151.309.868-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE – ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que se proceda à regularização.

2. Sentença
ratificada. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: TRANSPORTADORA TRANS MOSA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TRANSPORTADORA TRANS MOSA LTDA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Onivaldo Budny, nos autos do
mandamus
n° 1013066-89.2021.8.11.0041 que denegou a segurança vindicada por não vislumbrar violação a direito líquido e certo.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese, que é totalmente indevida a suspensão da inscrição estadual em decorrência de sua irregularidade fiscal, por violar seu direito constitucional ao livre exercício da atividade econômica. Requereu, ao final,
“a reforma integral da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, a fim de que seja concedida a segurança originalmente pugnada, nos termos definidos na exordial, e, ainda, o afastamento da condenação em honorários, em razão da impossibilidade de seu arbitramento”.

O apelado, Estado de Mato Grosso, em contrarrazões se opôs expressamente a tese autoral e postulou a ratificação da decisão
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença combatida – id. 143465151.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como relatado, Transportadora Trans Mosa Ltda interpôs Recurso de Apelação em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do
mandamus
n° 1026403-19.2019.8.11.0041 que denegou a segurança e manteve a suspensão da sua inscrição estadual por irregularidade fiscal.

De início, ressalto que no recurso de ambas as partes se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Constata-se que a apelante impetrou mandado de segurança para viabilizar a reativação da sua inscrição estadual, eis que, a luz do seu entendimento, o ato coator feriu seu direito líquido e certo.

Extrai-se dos autos que a inscrição estadual da empresa foi suspensa por não atender à notificação do órgão fazendário para apresentar cópia de seu alvará de funcionamento e os comprovantes de pagamento de aquisições de combustíveis no período de 19/06 a 31/12/2020.

Consoante exposto na notificação administrativa (Id. 119223518), o contribuinte foi notificado a, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o alvará de funcionamento do estabelecimento e comprovantes de pagamento das aquisições de combustíveis, pertinentes ao referido período analisado, pelas empresas mencionadas: LESTE COMÉRCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA, CI TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO LTDA – empresa não cadastrada como revendedora de combustível, e COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS NOROESTE LTDA.

Veja-se que, embora a notificação nº 48165/1825/11/2021 tenha sido recebida em 12/02/2021, com prazo de resposta de 15 (quinze) dias,
não houve atendimento
pelo contribuinte, motivo pelo qual o órgão fazendário emitiu o comunicado de suspensão do cadastro de contribuinte, cujo recebimento se deu em 29/03/2021 - id. 119223515.

A celeuma processual recursal cinge-se em aferir eventual ilegalidade do ato coator que suspendeu a inscrição estadual da empresa apelante por descumprir intimação fiscal.

Com essas ponderações, entendo que as irresignações recursais não comportam provimento.

Com efeito, “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça
”, conforme artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º. Conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na
doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31ª ed.; p. 38)”

Ainda
, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

A suspensão da inscrição estadual do contribuinte, em razão da constatação de irregularidade no cadastro fiscal, é autorizada pelo artigo 17-H da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei nº 9.425, de 2 de agosto de 2010, bem como o artigo 78 da Portaria nº 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelecem:

Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária. [...]

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
: [...]

III –
houver irregularidade cadastral
e/ou inidoneidade de sócio; [...]

§ 1º Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais. [...]

§ 5º
Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa.
[...].

No caso em apreço, embora a apelante tenha sido notificada a regularizar as exigências fiscais, quedou inerte em seu prazo para cumprimento, dando ensejo à decisão administrativa de suspensão da inscrição estadual proferida pelo apelado, vez que o contribuinte não atendeu a referida intimação.

Nesse sentido, não há que se falar violação da ampla defesa e do contraditório, porquanto a suspensão da inscrição estadual foi precedida do adequado processo administrativo, sendo que os documentos exigidos são próprios da atividade empresarial.

A manutenção da suspensão é legitima até a regularização cadastral. No curso processual não houve comprovação de modificação do
status a quo
a conduzir pela ilegalidade praticada pela autoridade coatora.

A propósito, acerca da legalidade da suspensão da inscrição estadual do contribuinte por descumprimento de obrigação acessória, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.

RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC/73, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 565.048/RS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ.

I.
Trata-se de Recurso Ordinário, interposto na vigência do CPC/73, anteriormente improvido, pela Segunda Turma do STJ, por acórdão que manteve a suspensão da inscrição estadual da recorrente, em face do descumprimento de obrigação tributária acessória referente às exigências do Estado de Mato Grosso para o livre exercício da atividade econômica.
No aludido acórdão ficou consignado que restara oportunizada a defesa, no caso concreto, e que a fiscalização fora exercida dentro dos parâmetros legais e constitucionais, com finalidade de atender o interesse público. Considerando que a própria recorrente admitiu inexistirem débitos tributários exigíveis em seu nome, foram afastadas as Súmulas 70, 323 e 547 do STF. [...]

VI. Restou, assim, à apreciação do STJ, o segundo fundamento da impetração, ou seja, a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, perante o Fisco do Estado de Mato Grosso, por irregularidade cadastral decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, com fundamento no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114/2002, alterada pela Portaria 44/2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que tem amparo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98.

VII. No presente caso, a suspensão da inscrição estadual ora impugnada não foi determinada como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo – como admite a própria impetrante, não tem ela débitos com o Fisco estadual –, extraindo-se, da petição inicial, que a impetrante "solicitou emissão de Certidão Negativa de Débitos, perante a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo lhe sido fornecida Certidão Positiva de Débitos Fiscais - CPD nº 009/2006, na qual constam as seguintes justificativas: 'Quanto ao contribuinte: encontra-se suspenso por irregularidades cadastrais a partir de 19/09/2006; a filial de inscrição estadual 13.171.918-1 com omissão de GIA-ICMS do mês de agosto de 2002'", bem como que "inexistem quaisquer débitos da impetrante perante a fiscalização, demonstrou-se isso diante da certidão positiva emitida pelo próprio órgão", e, ainda, que "a impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos".

Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
.

VIII.
Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso – por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 –, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte
.

IX. Recurso ordinário improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação. (STJ, Segunda Turma, RMS Nº 26.803/
MT
,
relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2020). [sem negrito no original].

Em igual sentido, muito recentemente, foi o entendimento desta Corte, a saber:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO. Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que este proceda à regularização. Recurso provido. (N.U 1009733-81.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

Dessa
forma, na ausência de qualquer elemento que pudesse justificar a retificação da sentença, é de rigor a sua ratificação.

Prejudicado o pleito recursal de
“afastamento da condenação em honorários”
, justamente por não ter havido qualquer condenação a honorários na r. sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e ratifico a sentença pelos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023